Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725473-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE PAULINO SOBRINHO JUNIOR DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 33689629, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.872.441/SP (TEma 1.085). A Segunda Seção do STJ, ao julgar o paradigma, reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente de empregado regido pela Consolidação das Leis de Trabalho, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. De outro lado, no caso concreto, discute-se a possiblidade de lançamento de débito, para quitação de operação de crédito, sobre o saldo de conta corrente de servidor militar, peculiaridade que se afasta da questão abordada no referido representativo. Nesse contexto, considerando a delimitação da controvérsia e as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019